Tribunal: TJES
Processo: 5035517-70.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035517-70.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CLAUDIO LOUREIRO NASCIMENTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DÍVIDA LEGÍTIMA. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão de negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

A parte autora alegou que, mesmo após decisão judicial anterior que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 52591144449980129, a requerida teria mantido inscrição indevida em cadastro restritivo. A instituição financeira, contudo, defende que o contrato foi validamente firmado e reconhecido como legítimo por acórdão proferido nos autos do processo nº 5001927-10.2021.8.08.0024, inexistindo qualquer irregularidade na cobrança.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de ato ilícito na negativação do nome do consumidor e da configuração de dano moral, diante da alegação de cobrança decorrente de contrato previamente reconhecido como válido e regular em ação anterior.

RAZÕES DE DECIDIR

Conforme se extrai dos autos, a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, cujo contrato foi reconhecido como válido e eficaz em processo anterior, no qual restou afastada a alegação de nulidade e improcedentes os pedidos indenizatórios.

Dessa forma, a negativação do nome do autor decorreu de inadimplemento contratual legítimo, e não de falha na prestação do serviço. Configura-se, portanto, exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), inexistindo ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

Ressalta-se que o ônus probatório do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor foi devidamente observado, tendo o banco demonstrado a existência de relação contratual válida e dívida exigível.

Assim, não há dano moral a ser indenizado, pois a inscrição em cadastro restritivo de crédito, quando lastreada em dívida legítima, não configura violação à honra do consumidor, mas mero exercício de prerrogativa legal do credor.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A negativação decorrente de inadimplemento de dívida legítima e reconhecida judicialmente configura exercício regular de direito, não caracterizando ato ilícito nem ensejando dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Código Civil, art. 188, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - AC: 00248335020198080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 09/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021;

TJ-ES - AC: 00331216020148080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 11/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2020;

TJ-ES - APL: 00003764620128080008, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 14/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2018;

TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5000192-82.2020.8.08.0021, Relator: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES, Turma Recursal - 2ª Turma.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5035517-70.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO(A): CLAUDIO LOUREIRO NASCIMENTO

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DÍVIDA LEGÍTIMA. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão de negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

A parte autora alegou que, mesmo após decisão judicial anterior que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 52591144449980129, a requerida teria mantido inscrição indevida em cadastro restritivo. A instituição financeira, contudo, defende que o contrato foi validamente firmado e reconhecido como legítimo por acórdão proferido nos autos do processo nº 5001927-10.2021.8.08.0024, inexistindo qualquer irregularidade na cobrança.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de ato ilícito na negativação do nome do consumidor e da configuração de dano moral, diante da alegação de cobrança decorrente de contrato previamente reconhecido como válido e regular em ação anterior.

RAZÕES DE DECIDIR

Conforme se extrai dos autos, a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, cujo contrato foi reconhecido como válido e eficaz em processo anterior, no qual restou afastada a alegação de nulidade e improcedentes os pedidos indenizatórios.

Dessa forma, a negativação do nome do autor decorreu de inadimplemento contratual legítimo, e não de falha na prestação do serviço. Configura-se, portanto, exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), inexistindo ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

Ressalta-se que o ônus probatório do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor foi devidamente observado, tendo o banco demonstrado a existência de relação contratual válida e dívida exigível.

Assim, não há dano moral a ser indenizado, pois a inscrição em cadastro restritivo de crédito, quando lastreada em dívida legítima, não configura violação à honra do consumidor, mas mero exercício de prerrogativa legal do credor.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A negativação decorrente de inadimplemento de dívida legítima e reconhecida judicialmente configura exercício regular de direito, não caracterizando ato ilícito nem ensejando dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Código Civil, art. 188, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - AC: 00248335020198080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 09/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021;

TJ-ES - AC: 00331216020148080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 11/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2020;

TJ-ES - APL: 00003764620128080008, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 14/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2018;

TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5000192-82.2020.8.08.0021, Relator: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES, Turma Recursal - 2ª Turma.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação indenizatória por danos morais proposta em razão de negativação indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Informa o requerente que, nos autos da ação nº 5001927-10.2021.8.08.0024, foi declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 52591144449980129, com determinação de exclusão da reserva de margem consignável (RMC), cessação dos descontos no benefício previdenciário e condenação da instituição financeira ao pagamento de danos materiais e morais.

Contudo, após a
reforma da sentença em sede recursal, que reconheceu a validade do contrato e autorizou os descontos diretamente na aposentadoria do autor
, a requerida promoveu indevidamente a inscrição do nome do demandante nos cadastros restritivos de crédito, em completa divergência com o conteúdo do acórdão e com as disposições contratuais, que previam cobrança por meio de desconto consignado, e não por negativação.

Diante disso, o autor busca a retirada imediata da inscrição indevida e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, diante do ato ilícito e da indevida restrição ao seu nome, praticada em desacordo com a decisão judicial transitada em julgado.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e julgo procedente o pedido autoral e em consequência, Condeno a parte Requerida BANCO BMG SA a pagar a parte Autora indenização por danos morais na quantia que arbitro em 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

Em sede de Recurso Inominado, o banco recorrente insurge-se contra a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sustenta a inexistência de qualquer abalo efetivo à parte autora, afirmando que a contratação da Reserva de Margem Consignável (RMC) foi regular e devidamente formalizada, tendo a recorrida apenas manifestado arrependimento posterior quanto à operação.

Aduz que não há nos autos prova concreta de dano moral, limitando-se a parte autora a alegações genéricas e desprovidas de comprovação, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe impõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil. Ressalta que a ausência de irregularidade na contratação e de qualquer conduta ilícita do banco afasta o dever de indenizar, sendo o mero aborrecimento cotidiano incapaz de configurar dano moral. Sustenta, ainda, que o valor arbitrado se mostra excessivo e desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual requer a reforma integral da sentença para excluir a condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório para patamar mais condizente com os parâmetros jurisprudenciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe ao banco, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da validade da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse contexto, verifica-se que a instituição financeira
comprovou a regularidade da contratação
do
cartão de crédito consignado
objeto dos autos, conforme já reconhecido nos autos do processo nº
5001927-10.2021.8.08.0024
, em que foi
julgada improcedente a pretensão de declaração de nulidade do contrato e de indenização por danos materiais e morais
em favor do consumidor.

Diante disso, constata-se que a
cobrança dos valores é legítima
, tendo o banco atuado no
exercício regular de direito
. O entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, que tem reconhecido a validade da contratação na modalidade de
cartão de crédito consignado
, quando demonstrada a ciência do consumidor quanto às cláusulas contratuais e à forma de pagamento, bem como a inexistência de vício de consentimento.

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (RESTITUIÇÃO EM DOBRO) E MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA CLARA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS DÉBITOS PENDENTES CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO DANO MORAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. É incontroversa nos autos a contratação de empréstimo, pelo autor, junto à instituição financeira requerida. A discussão travada no presente caso alude apenas à modalidade de contratação realizada, afirmando o recorrente que foi induzido a erro pelo banco, uma vez que pretendia contratar um empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, quando em verdade contratou um cartão de crédito consignado. 2. Porém, analisando as provas dos autos, o contrato celebrado entre as partes não deixa margem para discussão: a modalidade de empréstimo contratada pelo autor envolvia um cartão de crédito emitido pela parte apelada, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura. 3. Conforme se extrai de maneira indene do contrato celebrado entre as partes, desde o nascedouro da avença o contratante era sabedor das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas. 4. Em momento algum a parte autora questiona a veracidade de sua assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira ou aduz que não recebeu os valores do mútuo. Ao contrário, reconhece ter recebido a quantia, restando evidente a sua adesão ao cartão de crédito consignado. Além disso, também consta expressamente no instrumento pactuado entre as partes o valor consignado para pagamento mínimo indicado nas faturas (Cláusula II Características do Cartão de Crédito Consignado). 5. Logo, em que pese a parte apelante tenha alegado na exordial que pretendia contratar um empréstimo consignado, da análise do contrato pactuado entre as partes é forçoso concluir que houve a contratação de cartão de crédito consignado, eis que expresso no instrumento contratual a modalidade em questão, de modo que não há como reconhecer a falta de ciência quanto ao produto adquirido. 6. Por fim, é de se salientar que o autor efetivamente recebeu os valores provenientes do saque vinculado ao limite de crédito correspondente ao cartão de crédito consignado contratado, e isso através de transferência eletrônica realizada para sua conta bancária (fl. 111), o que ratifica a legalidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário. 7. Portanto, considerando que a instituição financeira trouxe aos autos contrato pactuado entre as partes, dizendo respeito ao mesmo tipo de empréstimo consignado (cartão de crédito) ao qual a inicial se refere e com a presença de cláusulas claras sobre a operação de crédito contratada, bem como comprovou o recebimento do valor oriundo do mútuo através do comprovante de transferência, não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante e descabida a restituição dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser mantida a sentença que concluiu pela improcedência da demanda. 8 . Recurso conhecido e desprovido. Fixados honorários advocatícios recursais, ressalva a exigibilidade da verba por encontrar-se o autor sob o pálio da gratuidade de justiça. (TJ-ES - AC: 00248335020198080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 09/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO VALOR MÍNIMO DA FATURA MENSAL DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO INTERRUPÇÃO AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO INADIMPLEMENTO DOS VALORES REMANESCENTES AMORTIZAÇÃO LENTA E GRADUAL CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade 1. A reiteração de teses que foram objeto da petição inicial, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença. Precedentes STJ e TJES. Preliminar rejeitada. Mérito 2. O cartão de crédito contratado pelo apelante diz respeito à modalidade consignada, e funciona como um cartão de crédito comum, diferenciando-se deste apenas pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 3. Especificamente no caso dos autos, a consignação realizada na folha de pagamento do apelante sempre foi parcial, limitada ao valor mínimo das faturas do cartão de crédito, consoante se extrai das faturas e das fichas financeiras do apelante. A informação, inclusive, condiz com o modelo padrão de contrato juntado aos autos pela instituição financeira. Aliás, o apelante sempre teve conhecimento de que o pagamento consignado era apenas do valor mínimo descrito nas faturas, haja vista que, em diversas ocasiões, procedeu ao pagamento do valor não descontado. 4. Todavia, a partir da fatura com vencimento no mês de outubro de 2012, não mais arcou com os valores não descontados e, mesmo assim, em setembro de 2014, ajuizou a presente demanda argumentando que o valor devido se circunscreve àquele descrito na fatura vencida em novembro de 2012, com fulcro no singelo fato de que o banco não efetuou mais o desconto em folha de pagamento. Ocorre que, ainda que a instituição financeira houvesse efetuado o referido desconto em folha de pagamento, este seria no valor mínimo da fatura, de modo que caberia ao apelante, acaso pretendesse a não incidência dos encargos, proceder ao completo adimplemento dos valores remanescentes, mediante o pagamento das faturas mensais enviadas à sua residência. 5. É de conhecimento geral que o pagamento de valores abaixo do total das faturas concernentes a cartão de crédito não implica em amortização do débito, sendo que, sobre os valores não quitados, incidem encargos financeiros, os quais se acrescem ao valor total devido. Por oportuno, impende destacar que, apesar de o apelante haver alegado que tem solicitado ao banco recorrido o valor integral do débito para pagamento, não há sequer menção a protocolos de atendimento que comprovem essas diligências. 6. Nesse sentido, o débito do autor, ora apelante, está sendo amortizado de forma lenta e gradual por sua culpa exclusiva, não havendo que se falar em responsabilidade por falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. 7. Por consectário lógico, diante da constatação de inexistência de ato ilícito, consistente na falha na prestação do serviço, não subsistem danos a serem reparados pela instituição financeira recorrida. 8. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AC: 00331216020148080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 11/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2020).

Entendo, dessa forma, que a
conduta da requerida se mostra lícita
, uma vez que decorreu do
inadimplemento de débito regularmente assumido pela parte autora
, a qual
não comprovou o adimplemento pontual da obrigação
. Trata-se, portanto, de
culpa exclusiva do consumidor
, que deixou de cumprir o contrato por ele firmado, não podendo imputar ao fornecedor as consequências de seu próprio descumprimento.

Nesse contexto, a
negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito
revela-se
legítima e amparada pelo exercício regular de direito
, nos termos do
art. 188, inciso I, do Código Civil
, por decorrer da
falta de pagamento de dívida válida e exigível
, e não de ato ilícito ou falha na prestação do serviço.

Assim,
inexiste fundamento para condenação da instituição financeira
, haja vista que
atuou de forma regular e dentro dos limites legais
, não havendo dano moral a ser reparado.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I PRELIMINAR DE CONHECIMENTO. Basta uma simples leitura da peça de inconformismo para verificar que o recurso é dialético e pugna pela modificação do decisum sob o argumento de que não houve a premeditação da intoxicação química, ponto este discorrido no édito sentencial. Preliminar rejeitada. II MÉRITO.
Restando comprovada a existência de negócio jurídico válido entre as partes e a inadimplência da apelante, é legítima a inscrição do devedor em cadastro restritivo de crédito, medida que configura mero exercício regular do direito do credor (art. 188, I, CC), não ensejando em dano moral.
III Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APL: 00003764620128080008, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 14/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2018).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE TARIFA EXCEDENTE. CONTRATO DE COBRANÇA ELETRÔNICA DE TARIFAS DE PEDÁGIO. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA PROCEDENTE. CONSUMIDOR CIENTIFICADO. COBRANÇA REGULAR. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. REFORMAR SENTENÇA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DIANTE DO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5000192-82.2020.8.08.0021, Relator: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES, Turma Recursal - 2ª Turma).

Conclui-se, assim, que
a instituição financeira agiu em conformidade com os princípios da boa-fé, transparência e legalidade
, razão pela qual impõe-se o
reconhecimento da improcedência dos pedidos autorais
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE TOTAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença recorrida e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)